Tribunal: TJDFT
Processo: 0751508-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0751508-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL BALDUINO DE QUEIROZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rafael Balduíno de Queiroz contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que indeferiu tutela de urgência em caráter antecedente, que objetivava obstar atos demolitórios por parte do Distrito Federal no terreno localizado na SDMC 01, Quadra 07, lotes 1 a 5, Ceilândia-DF. Intimado a apresentar contrarrazões, ID. 54467926, o agravado se manifestou informando que o processo de origem foi sentenciado pelo Juízo a quo, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos seguintes termos (ID. 55097884): Trata-se de de pedido de tutela antecipada, em caráter antecedente, com pedido liminar, ajuizado por RAFAEL BALDUÍNO DE QUEIROZ contra DISTRITO FEDERAL e TERRACAP, em que pretende, em caráter liminar, que os réus se abstenham de efetivar qualquer demolição das construções do terreno localizado na SDMC 01, Quadra 07, lotes 1 a 5, em CEILÂNDIA - DF, cuja posse foi adquirida por título conferido pela Administração. Decisão anterior (ID 180211129) indeferiu a liminar e intimou a parte autora para emendar a inicial, com fundamento no § 6o, do art. 303, do CPC. O prazo para o autor apresentar manifestação transcorreu in albis (ID 182223984). Nesse sentido, INDEFIRO a petição inicial, conforme dispõe o art. 303, §6o, do CPC e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC. Condeno o autor ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §3o, do CPC. Cuja exigibilidade encontra-se suspensa, ante o deferimento da justiça gratuita ao autor. Apresentada apelação, intime-se a parte contrária para se manifestar em contrarrazões. Com a manifestação ou transcorrido o prazo sem manifestação, encaminhem-se os autos ao TJDFT, independente de nova conclusão. Transitado em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Com a prolação de sentença de extinção no processo principal, deve ser reconhecida a perda superveniente do objeto recursal do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, reconheço a prejudicialidade do recurso e, em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital